Tribunal: STF
Processo: HC 182837
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO EM CONTINUIDADE DELITIVA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR. PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Mauro Atui Neto, advogado, em benefício de João Matheus Rodrigues da Silva, contra decisão do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 12.3.2020, indeferida a medida liminar no Habeas Corpus n. 566.262:
    “Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado em favor de JOAO MATHEUS RODRIGUES DA SILVA, contra v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que restou assim ementado:  (...)
    Postula o impetrante, no presente writ, em linhas gerais, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, em razão da alegada ausência de fundamentação idônea para a sua segregação cautelar. Pleiteia, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa. 
    É o breve relatório. Decido. 
    No caso em tela, ao menos em sede de apreciação sumária, tenho que o acórdão que reavaliou a necessidade da prisão preventiva nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, do ora paciente (fls.27-28) está suficientemente fundamentado, com a indicação da existência nos autos de circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, notadamente pelo fundado receio de reiteração delitiva. 
    Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão que decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente: ‘Por fim, observo que o réu é reincidente específico (fls. 97/99), circunstância que recomenda a manutenção da prisão para garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa’ (fl. 28, grifei). 
    (…)
    Não há que se falar, portanto, em princípio , em ilegalidade da prisão. 
    Assim, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade que possa ser identificada neste juízo meramente perfunctório, razão pela qual indefiro o pedido liminar” (grifos nossos).
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega ter sido decretada a prisão preventiva do paciente pela prática do delito previsto no caput do art. 157, na forma do art. 71, ambos do Código Penal.
    Argumenta que “o juízo de primeiro grau, ao receber a denúncia, decretou a prisão preventiva do Paciente em desacordo com o artigo 282, parágrafo 6º do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei 13.964/19), ou seja, não fundamentou concretamente e de forma individualizada a não aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal. E, ainda, não observou o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal”.
    Noticia que o Tribunal de Justiça de São Paulo deferiu parcialmente a medida liminar requerida para determinar ao juízo de origem o cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, mas, no mérito, denegou a ordem.
    Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 566.262 no Superior Tribunal de Justiça, cuja medida liminar foi indeferida. 
    Ressalta que “a autoridade coatora não entendeu que está se discutindo a legalidade da prisão preventiva pela ausência da observância do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal”.
    Assinala que o “juízo de origem foi omisso e não substituiu a prisão preventiva pelas medidas cautelares”.
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “Ante o exposto, pede-se a essa Augusta Corte, estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora e, ainda, a concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva do Paciente JOÃO MATHEUS RODRIGUES DA SILVA, por violação ao artigo 316, § único e artigo 282, §6º ambos do CPP e, como consequência, substituí-la pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, bem como pelos demais argumentos acima lançados, devendo-se ser expedido em seu favor ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO e, ainda os ofícios necessários e, após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar, como medida da mais lídima e cristalina JUSTIÇA”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento do processo submetido àquele órgão judicial, em regular tramitação, seria subverter as normas de competência, o que não tem respaldo no ordenamento jurídico vigente.
    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, pelo que se tem destes autos, o paciente foi preso pela prática do delito previsto no caput do art. 171 (três vezes), na forma do art. 71, ambos do Código Penal.
    6. Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo de origem afirmou:
    “Conforme se verifica nas certidões de antecedentes de fls. 92/99, o denunciado não ostenta bons antecedentes, praticou vários crimes de roubo, em estabelecimentos da cidade, e três vezes no mesmo estabelecimento vítima nestes autos, reconhecido pela vítima (fls. 17/18). 
    O denunciado confessou o delito (fls. 26/27), demonstrando a existência do fato e indícios suficientes de autoria. 
    De fato, a presença do investigado no processo confere maior efetividade o princípio da verdade real bem como lhe garante a amplitude de defesa inerente a qualquer procedimento criminal. 
    Ao contrário, sua ausência não só pode tornar inoperante todo o trâmite processual como muitas vezes frustra a própria realização da justiça. Não se olvide que os elementos até o momento colhidos indicam a necessidade do cárcere visando além do processo, a manutenção da ordem pública, que estaria ameaçada com a liberdade” (grifos nossos).
    7. Essa decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em acórdão cuja ementa é a seguinte:
    “Habeas corpus - Crime de roubo, previsto no artigo 157, caput, por três vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal - Revogação da prisão preventiva - Descabimento - Constrangimento ilegal não evidenciado - Decisão fundamentada - Delito punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, observado o disposto no artigo 282, § 6° c.c. artigo 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n° 12.403/11 - Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva - Ordem denegada" (fl. 15). 
    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de aplicação de medida cautelar diversa da prisão. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que o risco concreto de reiteração delitiva justifica a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. 2. Habeas Corpus indeferido” (HC n. 168.342, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.12.2019). 
    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NA ORIGEM. ORDEM DENEGADA. 1. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa é matéria não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça nem pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Haveria, portanto, impossibilidade de exame da matéria sob pena de supressão de instância. Demonstração de inexistência de desídia na tramitação da ação penal ajuizada contra o paciente. Instrução concluída, feito na fase de apresentações de alegações finais. 3. Ordem denegada” (HC n. 162.695, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.11.2018).
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II – Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Precedentes. III - Ordem denegada” (HC n. 138.120, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.12.2016).
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE E MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Da irresignação à monocrática negativa de seguimento de recurso interposto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, cabível é agravo regimental, a fim de que a matéria seja analisada pelo respectivo Colegiado. 2. O especial modo de execução do crime, auferido por intermédio de circunstâncias do caso concreto, pode constituir indicação suficiente da periculosidade do agente. 3. Habeas corpus não conhecido, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 123.024, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 6.5.2016). 
    9. Quanto ao alegado descumprimento do disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, com a alteração da Lei n. 13.964/2019, extrai-se do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos Autos n. 1501323-61.2019.8.26.0337, trecho das informações prestadas pelo juízo da Primeira Vara de Mairinque/SP ao Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 566.262:
    “Em atendimento à liminar parcialmente deferida nos autos de Habeas Corpus nº 2016948-85.2020.8.26.0000 impetrado perante a Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 06 de fevereiro de 2020 foi proferida decisão fundamentada, reiterando-se a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente (págs. 187/188)”.
    Não há cogitar-se, portanto, de constrangimento ilegal, pois, diferente do alegado pelo impetrante, o juízo processante revisou a necessidade da prisão preventiva em 6.2.2020 por determinação do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    10. Na espécie em exame, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível especial prudência na análise do pleito por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância de origem. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes. 2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Assim também, por exemplo, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora